Tribunal: TJDFT
Processo: 0749546-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS PARA NOVA PERÍCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que homologou laudo pericial de avaliação de imóvel penhorado em execução de título extrajudicial, sob alegação de inconsistências técnicas e fatos supervenientes que impactariam o valor do bem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se a decisão que homologou o laudo pericial é nula por ausência de fundamentação e se há necessidade de nova perícia judicial diante das alegações de erro técnico e valorização superveniente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão recorrida apresenta fundamentação suficiente, enfrentando os pontos controvertidos, em conformidade com o art. 489, § 1o, inc. VI, do CPC e art. 93, inc. IX, da CF/1988. 4. Não se verificam vícios que justifiquem nova avaliação quando o laudo pericial foi elaborado segundo normas técnicas aplicáveis (ABNT NBR 14.653), com descrição detalhada do imóvel, metodologia reconhecida e amostra relevante.
5. Se não são comprovados erro, dolo ou fundada dúvida quanto à primeira perícia, reputam-se ausentes os requisitos do artigo 873 do CPC para realização de nova avaliação.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, inc. IX. CPC, art. 489, § 1o, inc. VI, art. 873.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0714394-28.2025.8.07.0000, Rel(a). Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, p. 26.02.2025. TJDFT, AGI 0707892-44.2023.8.07.0000, Rel(a). Gislene Pinheiro de Oliveira, 7a Turma Cível, p. 15.05.2023.